Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711025-13.2022.8.07.0006 RECORRENTE: KELLEN KARINNE SOUSA SILVA RECORRIDO: GARCIA.COM - VEÍCULOS LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FASE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RENDA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido em ação indenizatória, intimando a recorrente a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de a impugnação à gratuidade de justiça ser realizada pelo réu em contrarrazões de apelação; (ii) avaliar se a revogação do benefício caracteriza reformatio in pejus; (iii) examinar se os elementos probatórios indicam a manutenção ou a revogação da gratuidade de justiça, à luz das condições financeiras da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.009, § 1o, do CPC, e o art. 100, caput autorizam a impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões de apelação, uma vez que a matéria, não sendo acobertada por preclusão, pode ser apreciada pelo órgão ad quem, mesmo sem a interposição de recurso pela parte vencedora. 4. Não configura reformatio in pejus a revogação da gratuidade de justiça, pois o prejuízo alegado pela agravante não decorre da análise do mérito recursal, mas da apreciação de preliminar apresentada em contrarrazões, em conformidade com o procedimento previsto na legislação processual. 5. Os elementos constantes dos autos, incluindo contracheques da agravante que apontam renda bruta elevada, além de evidências de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, infirmam a presunção relativa de insuficiência financeira decorrente da declaração pessoal, conforme art. 99, § 2o, do CPC. 6. A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência financeira pela agravante, mesmo após intimação específica, reforça a conclusão de ausência de incapacidade econômica. 7. A decisão que deferiu originalmente a gratuidade de justiça de forma genérica e desprovida de fundamentação deve ser revista, à luz da análise exauriente dos elementos probatórios, conforme entendimento desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser realizada em contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, e art. 100, caput, do CPC. 2. Não configura reformatio in pejus a revogação da gratuidade de justiça deferida inicialmente, quando a alteração decorre da apreciação de preliminar apresentada em contrarrazões. 3. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente de declaração pessoal pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem renda ou padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade econômica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 100, caput, e 1.009, § 1o; Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914267, 0703897-20.2023.8.07.0001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 28/08/2024. TJDFT, Acórdão 1861139, 0704111-88.2022.8.07.0019, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 09/05/2024. TJDFT, Acórdão 1856169, 0755889-43.2021.8.07.0016, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 09/05/2024. A recorrente aponta violação aos artigos 2o, 98, § 3o, 100, 141, 492, 1.009, §1°, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a revogação da gratuidade de justiça no âmbito recursal, sobretudo porque a impugnação do benefício só foi feita em sede de contrarrazões de apelação, via processual inadequada que não supre a exigência de recurso autônomo pela parte adversa para discutir a matéria. Alega que a decisão vergastada incorreu na vedação da reformatio in pejus, tendo em vista que agravou a situação da insurgente para além dos limites objetivos do efeito devolutivo recursal. Aduz que houve desrespeito aos princípios dispositivo e da congruência. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 98, § 3o, 100, 141, 492, 1.009, §1°, e 1.013, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O argumento da agravante não merece acolhimento, tendo em vista que a impugnação à gratuidade da justiça realizada pelo réu em contrarrazões de apelação não se estabeleceu pela via inadequada, sobretudo se considerarmos que ele não restou sucumbente, porquanto a ação fora julgada totalmente improcedente. A pretensão da agravante se revela de todo desarrazoada porquanto imputaria ao réu a obrigação de manejar recurso de apelação em face de sentença que o sagrou totalmente vencedor. Resta caracterizado, portanto, excesso de formalismo exigir que a parte que não sucumbiu na ação interpusesse apelo para devolver ao órgão ad quem a apreciação de matéria que, por expressa disposição legal, poderia ser levada ao conhecimento do Tribunal por meio de contrarrazões. (...) No mesmo sentido, também não merece prosperar a alegação da agravante consubstanciada no fato de que a revogação do benefício representou reformatio in pejus, em virtude de que o suposto prejuízo deve corresponder ao mérito recursal, o que não ocorrera, até mesmo em virtude de que a alteração na situação da autora não decorreu da análise do seu apelo, mas em decorrência da apreciação das contrarrazões.” (ID 67096361). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003